Tribunal: TCU
Processo: 012.655/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 12921/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, §5o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o da Resolução TCU no 353/2023, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de reforma a seguir relacionado, e tornar insubsistente o subitem 1.7 do Acórdão 6339/2019-TCU-Primeira Câmara , ante a impossibilidade de aplicá-lo aos atos inicial e alteração de concessão de reforma do interessado, falecido em 14/6/2022, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.655/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Paulo Ayrton Araújo (XXX.057.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Décima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.